Tribunal: TJDFT
Processo: 0703807-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL. DECLARAÇÃO INIDONEIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO.

1. Em atenção ao Princípio da Vinculação ao Edital, tanto a Administração como os licitantes ficam obrigados ao cumprimento dos termos do instrumento convocatório, que só podem ser afastados se verificada alguma ilegalidade.

2. A desclassificação da impetrante do certame por declaração de inidoneidade, que viola regra expressa, fixada no edital que o rege, não caracteriza ilegalidade e impossibilita a anulação do ato administrativo questionado.

3. Segurança denegada.